Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707077-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0704576-76.2017.8.07.0018 ao argumento principal de que o acordão que declarou a inconstitucionalidade da TR não havia transitado em julgado. Na decisão ao ID. 8351095 foi determinado o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento no RE 870.947/SE. Com o trânsito em julgado do referido Recurso Extraordinário em 03/03/2020 retornaram os autos conclusos a esta Relatoria (ID. 21184624). Muito bem. Consoante já salientado, ocorreu o trânsito em julgado do RE 870.947/SE e, na ocasião, não houve a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária. Ademais, compulsando os autos na origem, verifico que houve a determinação de expedição de Precatório quanto aos valores devidos, nos moldes dos cálculos formulados pela Contadoria Judicial (ID. 41960070), estando o feito arquivado provisoriamente até o pagamento da requisição expedida. Desse modo, a controvérsia que ensejou o recurso não mais existe, o que torna prejudicado o julgamento do presente instrumento, eis que verificada a ausência superveniente do interesse de agir. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de novembro de 2020 16:37:38. Desembargador Gilberto Pereira Relator [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;